Tribunal: TJES
Processo: 5018173-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018173-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO COSTA SILVA

INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTADORIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de liquidação de sentença, sob o argumento de omissão quanto à aplicação do art. 98, § 1º, VII, do CPC, violação a princípios processuais e divergência com precedentes do STJ, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à gratuidade da justiça e à possibilidade de elaboração de cálculos pela contadoria judicial; (ii) estabelecer se é cabível a utilização dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da decisão; (iii) determinar a necessidade de enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
Não há omissão no acórdão embargado, pois o voto condutor enfrentou expressamente a controvérsia acerca da remessa à contadoria judicial.
5.
A atuação da contadoria judicial tem caráter excepcional e subsidiário, não substituindo o ônus da parte exequente de apresentar o demonstrativo do débito no cumprimento de sentença.
6.
A gratuidade da justiça abrange custas e despesas processuais, mas não afasta o dever da parte de instruir o pedido com memória de cálculo, salvo situações de complexidade técnica ou após a estabilização da controvérsia.
7.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, sendo incabíveis quando utilizados com finalidade infringente sem a presença de vícios.
8.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente, sendo admitido o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC.
9.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de embargos de declaração com finalidade de mero rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.
1
2.
A remessa à contadoria judicial constitui medida excepcional e não substitui o dever da parte de apresentar memória de cálculo no cumprimento de sentença.
1
3.
A gratuidade da justiça não afasta o ônus processual da parte de instruir o pedido com demonstrativo do débito, salvo hipóteses de complexidade técnica.

1
4.
O prequestionamento independe do enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada do julgado.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 98, § 1º, VII, 4º, 6º e 7º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018173-51.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: FABIO COSTA SILVA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FABIO COSTA SILVA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de liquidação de sentença.

Em suas razões (evento 18044525), o embargante sustenta que o julgado padece do vício de omissão. Alega, em síntese: (i) omissão quanto à aplicação do art. 98, § 1º, VII, do CPC, que inclui na gratuidade da justiça o custo com a elaboração de memória de cálculo; (ii) violação aos princípios do acesso à justiça, isonomia material e cooperação (arts. 4º, 6º e 7º do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF); e (iii) divergência jurisprudencial com precedentes do STJ que autorizam o auxílio da contadoria ao beneficiário da assistência judiciária. Busca a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento explícito dos dispositivos citados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há omissão a ser sanada. O voto condutor enfrentou expressamente o cerne da controvérsia, consignando que a atuação da Contadoria Judicial possui caráter excepcional e subsidiário, não se prestando a substituir o dever da parte de instruir o pedido de cumprimento de sentença com o cálculo que entende devido.

A tese de omissão quanto ao art. 98, § 1º, VII, do CPC não subsiste. O acórdão foi claro ao assentar que a gratuidade abrange as despesas e custas, mas que o memorial descritivo do débito é um ônus formal da parte exequente. A interpretação conferida pelo Colegiado foi a de que a remessa à contadoria só se justifica diante de complexidade técnica ou após a estabilização da lide (impugnação aos cálculos), o que não ocorreu na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é princípio pacífico na jurisprudência pátria que o órgão julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses ou dispositivos legais invocados, quando já houver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.